Tribunal: STF
Processo: HC 222831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEITURA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2022 por Marcia Renata da Silva, advogada, em benefício de Ronaldo dos Santos Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 762.985/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de quarenta e oito anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado, por quatro vezes). 



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena por trabalho, estudo e leitura. Em 4.5.2022, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Taubaté/SP deferiu o pleito apenas em relação aos dias trabalhados, declarando remidos dezenove dias da pena imposta (Processo n. 1020004-77.2021.8.26.0625).



    4. Insistindo na remição das horas de estudo e de leitura alegadamente realizadas pelo paciente, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0003502-46.2022.8.26.0625, desprovido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu a remição de pena por estudo (realização de curso ‘à distância/por correspondência’ e aprovação no ENEM) e ante leitura de obras literárias. Cursos ‘profissionalizantes’ realizados sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento prisional quanto à frequência, a par de ministrados por Instituições de Ensino não cadastradas no órgão ‘competente’. Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça sugerindo o abatimento de sanção em prol de reeducando autodidata que não vincula a atividade jurisdicional. Sentenciado que, à época da aprovação no ENEM, já havia concluído o ensino médio (inclusive em data anterior ao início de cumprimento da pena). Impossibilidade de remição. Precedente do STJ. Simples leitura de obras literárias que não pode ser equiparada à frequência escolar prevista no artigo 126, § 1º, I, da LEP. Ausência de previsão legal. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 762.985/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, “para reformar, em parte, o acórdão coator e deferir, em consequência, a remição de 100 (cem) dias da pena ao sentenciado, devendo o Juízo das execuções verificar se o paciente não foi, anteriormente, agraciado com remição decorrente de aprovação, em ENEM anterior, nas mesmas matérias correspondentes ao resultado do ENEM 2020, de maneira a se evitar ilegal duplicidade na concessão do benefício” (fl. 25, e-doc. 4). 



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. APROVAÇÃO NO ENEM 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS: INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS – EXECUÇÃO DA PENA – MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013).



    2. No tocante à leitura de obras literárias, não ficou comprovado que as mesmas foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021. 



    3. A aprovação no ENEM, a despeito de ‘não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ’.



    4. O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.



    5. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como ‘fraterna’ (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente no curso na execução criminal concluiu curso profissionalizante, totalizando 2.270 (duas mil, duzentas e setenta) horas estudadas, fazendo jus a 189 (cento e oitenta e nove) dias de remição por estudo: Mecânica de Automóvel – Instituto Universal Brasileiro, durante o período de maio/2018 a abril/2019, totalizando 360 horas; Agropecuária – Instituto Universal Brasileiro, durante o período de abril/2019 a fevereiro/2019, totalizando 450 horas; Empreendedorismo – CBT/EAD, durante o período de 1º.4.2020 a 30.9.2020, totalizando 732 horas; Padeiro – CBT/EAD, durante o período de 1º.4.2020 a 30.9.2020, totalizando 732 horas” (fl. 2, e-doc.1).



    Argumenta que, mantido o entendimento das instâncias antecedentes e considerando-se “que a integração das atividades escolares realizadas pelo paciente ao Projeto Político-Pedagógico permaneça duvidosa, diante da ‘ausência dos requisitos aos cursos certificados’, (...), se faz necessária a demonstração de que os cursos concluídos pelo paciente preenchem os requisitos constantes no art. 4º da Resolução nº 391/21 do CNJ” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, quanto aos objetivos propostos, “considerando que ambos os cursos integram o ensino profissionalizante, pode-se concluir que a finalidade é o aprendizado profissional, visando o paciente a prover seu sustento se pautando nos caminhos da licitude. No que trata dos referenciais teóricos e metodológicos, manifesta sua demonstração nos autos, juntamente com a carga horária ministrada ao conteúdo programático. Por fim, referente a forma de realização dos registros de frequência e de participação do paciente nas atividades educacionais, ambas as Instituições de ensino adotaram a avaliação por notas e desempenho, tudo devidamente demonstrado nos autos quando do requerimento do pedido de remição” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assinala que “a distribuição das horas de estudo de forma desigual não deve obstar a concessão da remição de pena, visto que tal impedimento decorre de evidente afronta ao princípio da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que o Tribunal de Justiça de São Paulo “já se posicionou no sentido de que cabe ao paciente apresentar os certificados de conclusão dos cursos, onde constam períodos de realização das atividades e carga horária, sendo indevido atribuir-lhe o ônus adicional de comprovar os detalhes de sua rotina de estudos como condição para que tenha seu esforço intelectual reconhecido pelo Estado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “a legislação prevê o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura de uma obra, apresentando ao final do período uma resenha a respeito do assunto, que deverá ser avaliada pela comissão organizadora do projeto. Cada obra lida possibilita a remição de quatro dias de pena, com o limite de doze obras por ano, ou seja, no máximo 48 dias de remição por leitura a cada doze meses” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o paciente participou do projeto Clube da Leitura produzindo a resenha das obras: O Primo Basílio; São Bernardo; O Eterno Marido; Memorial de Aires; Fogo Morto – obtendo parecer favorável do Centro de Trabalho e Educação da Unidade Prisional onde cumpre pena, conforme documentação anexa, razão pela qual faz jus ao total de 20 (vinte) dias de remição por leitura” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Realça que a “remição é um instituto importante para a ressocialização do indivíduo na sociedade Desta forma, o reconhecimento da remição pela leitura é reconhecer que o paciente pode alcançar pontos importantes, que não só a remição da pena, mas a possibilidade de compactar conhecimentos e cultura através da leitura, o que implicará diretamente na sua ressocialização” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1- A concessão da MEDIDA LIMINAR para declarar a remição da reprimenda do paciente pelo estudo a distância (EAD) e pela leitura, assim, presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, vez que, há evidente falta de fundamentação da decisão ora combatida. 



    2- Requer-se, finalmente, que seja dado prosseguimento ao procedimento, para que de forma definitiva seja concedida a ordem do presente writ em favor do PACIENTE por ser medida de Justiça” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica à impetrante.



    8. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados, e as horas de leitura realizadas, consideradas as resenhas elaboradas.



    9. Consta dos autos que o paciente teria concluído os seguintes cursos: a) Mecânica de Automóvel, de maio de 2018 a abril de 2019, no total de 360 horas-aula; b) Agropecuária, de abril de 2019 a fevereiro de 2020, no total de 450 horas-aula; c) Empreendedorismo, de 1º.4.2020 a 30.9.2020, no total de 732 horas-aula; e d) Padeiro, de 1º.12.2020 a 31.5.2021, no total de 728 horas-aula (fls. 26-32, e-doc. 2).



    Também constam dos autos resenhas de cinco livros, que teriam sido lidos pelo paciente durante o período de cumprimento da pena.



    10. Em 4.5.2022, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Taubaté/SP não considerou as horas de estudo a distância nem as resenhas literárias para a remição da pena, ao fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça:



    “Trata-se de pedido formulado pelo sentenciado RONALDO DOS SANTOS FERREIRA para remição de pena por trabalho, estudo e leitura. 



    Diante dos documentos apresentados (págs. 22/25) referentes aos períodos laborterápicos de 1/8/2018 a 1º/4/2019, o apenado possui o total de 59 dias trabalhados, preenchidos os requisitos para a declaração da benesse. 



    Em relação ao pedido de remição referente aos cursos à distância cujos certificados de conclusão foram apresentados, tem-se pela impossibilidade de atendimento ao pleito. 



    Analisando-se os documentos de págs. 26/33, verifica-se a ausência de fiscalização do período supostamente dedicado ao estudo pelo sentenciado, vez que se tratam de cursos que foram realizados da própria cela, em tempo ocioso do apenado ou após o fechamento das celas, sem qualquer interferência da unidade prisional, como bem asseverou o i. representante do Ministério Público, motivo pelo qual não seria possível aferir o tempo despendido pelo sentenciado para a sua execução. 



    Em atenção à Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se disposto no art. 2º, parágrafo único, inc. II, que as atividades de ensino devem estar integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional, requisito este que não foi comprovado no pedido do benefício em questão. 



    Inclusive, quanto à ausência dos requisitos aos cursos certificados do Instituto Universal Brasileiro, que compõe metade dos cursos desenvolvidos pelo sentenciado, consta em entendimento do Superior Tribunal de Justiça que segue:



    ‘No caso, nos termos do voto condutor do acórdão a quo, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de remição por estudo, in verbis (fls. 174/176): '[...] Na hipótese, com todo o respeito, mas o certificado apresentado não preenche a exigência acima destacada, na medida em que assinado apenas pelo diretor do ‘Instituto Universal Brasileiro’. E, em reforço, é encontrável no sítio eletrônico do referido instituto a confirmação de que o certificado emitido carece de reconhecimento pelas Autoridades Educacionais competentes, confira-se: ‘Os cursos Profissionalizantes por nós ministrados, são enquadrados como Curso de Qualificação Profissional. Dessa forma, não se faz nenhuma exigência do futuro aluno, quanto a seu grau de escolaridade (não há exigência de nenhum pré-requisito), por ocasião da matrícula. Devido a esta característica do curso, o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO expedido não dá direito ao aluno de prosseguir seus estudos em nível superior, nem de registrá-lo no MEC ou CREA, ou em outros órgãos de ensino, como, aliás, consta no verso do próprio CERTIFICADO’ (verbis). Em suma, para o reconhecimento da remição pelo estudo, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal, a fim de manter-se um mínimo controle sobre os atos praticados pelos sentenciados, evitando-se, destarte, perpetração de fraudes e concessões de benesses a sentenciados que a elas não façam jus’ (AREsp 1360833 – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – 28/11/2018).



    Para a remição pela participação no ENEM de 2020, a informação trazida (pág. 34) não indica outros detalhes acerca da aprovação ou conclusão do ensino médio através de referida avaliação. Outrossim, tem-se do ofício da Direção da unidade prisional (págs. 63/65) que o apenado já havia concluído o ensino médio no ano de 1998, ou seja, antes mesmo de dar início à execução da pena. 



    Assim, é de se destacar que não ocorreu, por óbvio, a continuidade nos estudos, com o consequente aproveitamento da formação adquirida durante a execução da reprimenda, bem como não houve o preenchimento, de igual modo, dos requisitos dispostos no art. 3º, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, não sendo possível portanto o acolhimento da respectiva postulação de benefício. 



    Por fim, observando-se os documentos de págs. 35/46, relacionados a 5 resenhas manuscritas pelo apenado, constata-se a completa ausência de fiscalização das supostas leituras, uma vez que foram apresentadas pelo sentenciado em folhas avulsas, sem participação da Comissão de Validação, conforme seria necessário para que se pudesse atestar o relatório de leitura. 



    Inclusive, foi oficiado à Direção da Unidade Prisional solicitando informes acerca da possibilidade de validação das referidas resenhas, obtendo-se o esclarecimento de que ‘a resenhas que alega o reeducando ter elaborado, contudo, assim como os cursos à distância, o reeducando também as fez por iniciativa própria, fora do projeto de remição pela leitura que existia na Unidade anteriormente’ (sic – pág.64). 



    Ademais, em atenção ao disposto art. 5º, da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, não foi comprovado na espécie o preenchimento de qualquer requisito exigido para a remição de pena por leitura. 



    O ótimo comportamento carcerário está noticiado à pág. 58.



    Diante do todo exposto, DECLARO remidos pelo trabalho 19 (dezenove) dias da pena imposta ao apenado, com fundamento no art. 126, § 1º, inc. II, da Lei de Execução Penal; e INDEFIRO os pleitos de remição fundamentados nos cursos à distância, na participação do ENEM e nas supostas leituras realizadas” (fls. 78-81, e-doc. 2).



    11. Em 24.6.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância, as horas de leitura e a participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 



    12. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de remição da pena do paciente, considerados os cursos realizados e as resenhas literárias elaboradas, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, sobretudo por não haver comprovação de que as entidades de ensino que os ministraram são devidamente registradas perante o Ministério da Educação e Cultura, sendo que a reforma de tal decisão revela-se providência inviável na via estreita deste writ, pois demandaria apreciação fático-probatória. 



    No caso concreto, vê-se que o paciente apresentou certificados de conclusão de quatro cursos à distância, a saber: 



    - Agropecuária, ministrado pelo Instituto Universal Brasileiro, no período de abril/2019 a fev/2020, com duração de 450 (quatrocentos e cinquenta) horas (e-STJ, fls. 51/52);



    - Mecânica de automóvel, ministrado pelo Instituto Universal Brasileiro, no período de maio/2018 a abril/2019, com duração de 360 (trezentas e sessenta) horas (eSTJ, fls. 53/54);



    - Empreendedorismo, ministrado pelo CBT/EAD, no período de abril a set/2020, com duração de 732 (setecentas e trinta e duas) horas (e-STJ, fls. 55/56);



    - Padeiro, ministrado pelo CBT/EAD, no período de 1º/12/2020 a 31/05/2021, com duração de 728 horas-aula (e-STJ, fls. 57/58).



    Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino – acesso em 8/4/2022) permite constatar que a instituição responsável pela certificação do curso realizado pelo apenado (Instituto Universal Brasileiro, com sede na cidade de São Paulo) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de quatro cursos (Técnico em comércio, Técnico em Secretariado, Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. 



    Consta, ainda, que a unidade de Santo Amaro do mesmo Instituto teria credenciamento para os cursos de Técnico em administração, Técnico em comércio, Técnico em logística, Técnico em secretariado, Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em segurança do trabalho e Técnico em transações imobiliárias. Nenhum deles correspondente aos cursos efetuados pelo paciente. 



    Da mesma forma, não há evidência de que a entidade CBT/EAD (identificada como Conselho Brasileiro de Teologia no CNPJ n. 10.611.814/0001-16 com sede em Itu/SP), emissora do certificado dos demais cursos profissionalizantes efetuados pelo reeducando, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos em questão, pelo que não há como se aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP. 



    Curioso, inclusive, que, além de a entidade não possuir site identificável na internet, o certificado é assinado por um diretor cuja formação não é indicada e por um professor com graduação em história, filosofia e teologia, o que não permite discernir se o conteúdo das aulas correspondentes ao curso e suas avaliações foram elaboradas por profissional competente da área respectiva. 



    Na mesma linha, não há prova nos autos de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com a unidade penitenciária, sem o que o curso não atenderia os requisitos previstos tanto na revogada Recomendação n. 44/2013 quanto na Resolução n. 391, de 10/5/2021, ambas do CNJ de integração do curso realizado ao projeto político pedagógico da unidade ou ao sistema prisional. 



    Não se vislumbra, nessa linha, constrangimento ilegal no particular.



    Da remição de pena por leitura de obras literárias 



    No tocante à remissão pela leitura, o juízo de 1º grau indeferiu o pleito aos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 103/106): (…)



    Embora constantes nos autos documentos que ensejam corroborar o engajamento do paciente nas leituras referidas, eles não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco foram submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021. 



    Como bem destacou o Juízo de 1º grau ‘observando-se os documentos de págs. 35/46, relacionados a 5 resenhas manuscritas pelo apenado, constata-se a completa ausência de fiscalização das supostas leituras, uma vez que foram apresentadas pelo sentenciado em folhas avulsas, sem participação da Comissão de Validação, conforme seria necessário para que se pudesse atestar o relatório de leitura’ (e-STJ fl. 105). 



    A necessidade de preenchimento de tais requisitos vem sendo reconhecida por esta Corte” (fls. 10-15, e-doc. 4).



    13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal e no inc. II do parágrafo único do art. 2º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    14. De se anotar não haver vedação à remição da pena pela leitura. As instâncias antecedentes apenas assentaram não ter o paciente atendido os requisitos estabelecidos para concessão do benefício.



    No mesmo sentido foi o julgamento do Habeas Corpus n. 165.509/MT, Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu, por unanimidade, que a ausência de comprovação do atendimento aos requisitos previstos para a concessão do benefício impede o seu deferimento. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – REMIÇÃO – LEITURA. Ausente comprovação de atendimento a requisitos estabelecidos para fins de remição por leitura, inviável reconhecer a incidência do artigo 126 da Lei de Execução Penal” (HC n. 165.509/MT, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator ressaltou:



    “O Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo em execução, ressaltou o não atendimento dos requisitos exigidos pelo provimento nº 24/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, mediante o qual, considerado o artigo 126 da Lei de Execução Penal, instituído, no âmbito das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, o Programa ‘Remição pela Leitura na Prisão’. Assentou ausente comprovação da leitura de obras que não firam a moral e os bons costumes, a confecção de resenhas, submetidas a avaliação por profissional capacitado, e a participação em atividades estu